Tribunal: STF
Processo: AP 1117
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Manifestação da Defesa de REGINA APARECIDA MODESTO, por meio da qual requer a flexibilização das medidas cautelares para que possa se locomover na grande São Paulo e no interior paulista, bem como para alterar o horário do recolhimento noturno (das 5h até às 22h) (eDoc. 151).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 8/8/2023, concedi a liberdade provisória a REGINA APARECIDA MODESTO, CPF nº 104.909.888-90, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas a: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia; 



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição, e que o requerimento não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. 



    Cumpre ressaltar que cabe à requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente